Tribunal: TJPA
Processo: 0018470-78.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2024-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0018470-78.2020.8.14.0401

APELANTE: ARTHUR MONTEIRO PEREIRA

APELADO: A JUSTICA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ARTIGO 155, §4°, II DO CPB. OPERADA A ABSOLVIÇÃO DO APELANTE, NOS TERMOS DO ARTIGO 386, III, CP, POR ATIPICIDADE DA CONDUTA, REFORMANDO-SE A SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU PROLATADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Absolvição do apelante por atipicidade da conduta. Acolhimento. A conduta do apelante produziu mínima ofensividade ao bem jurídico tutelado, sendo que referido ato não chegou a causar prejuízo significativo à empresa vítima,
razão pela qual restou configurada a in
expressividade da lesão ao bem jurídico tutelado. Incontestável, dessa forma, a atipicidade da conduta. Absolvição que se impõe;

2.

Recurso conhecido e provido, sendo operada a absolvição do apelante, nos termos do artigo 386, III, CP, da prática do crime do artigo 155, §4°, II do CPB. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso, acompanhando o parecer ministerial, absolvendo o apelante da prática do crime do artigo 155, §4°, II do CPB, por atipicidade da conduta, nos termos do artigo 386, III, CP, reformando-se assim a sentença de primeiro grau prolatada, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR
.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

ARTHUR MONTEIRO PEREIRA
, inconformado com a sentença que o condenou à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão pela prática do delito previsto no artigo 155, §4°, II do CPB, sendo substituída a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos e prestação pecuniária à vítima, no valor de 1⁄2 (meio) salário-mínimo, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

A defesa pleiteia a absolvição do réu por atipicidade da conduta, sustentando a necessidade de aplicação do princípio da insignificância, nos termos do artigo 386, inciso III do CP, e alternativamente que seja o crime de furto qualificado desclassificado para furto simples ou para furto privilegiado além da reanálise da dosimetria da pena.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o custus legis opinou pelo conhecimento e provimento da apelação, com a consequente absolvição do apelante.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Constam dos autos que “
no dia 13.09.2020, o ora denunciado, que exercia função de farmacêutico na rede de supermercado Mais Barato, furtou três caixas lacradas do medicamento Dorflex e uma caixa lacrada de Paracetamol. Conforme consta na denúncia, o acusado, utilizando-se de sua função, pegou os produtos e os colocou em um guarda-volumes, tendo um terceiro indivíduo retirado os produtos de lá
”
, fato ocorrido na comarca de Belém/PA”
.

É a síntese dos fatos, passo a realizar a análise, da necessária absolvição do crime de furto qualificado por atipicidade da conduta com base no princípio da insignificância.

Da análise dos autos, constatou-se que a conduta do apelante, na condição de farmacêutico, produziu mínima ofensividade ao bem jurídico tutelado e, considerando que se tratava de medicamentos básicos, entende-se que referida conduta tem um grau ínfimo de reprovabilidade. Ademais referido ato não chegou a causar prejuízo significativo à empresa vítima, levando em conta se tratar de uma grande rede comercial
, além de ter havido a in
expressividade da lesão ao bem jurídico tutelado,
razão pela qual restou configurado todos os requisitos de aplicação do princípio da insignificância.

Vale salientar ainda que o princípio da insignificância é aplicável nos casos em que o bem jurídico tutelado não é ofendido significativamente, de modo que é possível que se afaste a tipicidade material do fato, desconfigurando o delito, como ocorreu no presente caso.

Assim, é admissível a aplicação do princípio da insignificância ao crime de furto qualificado, no caso em questão, por restar comprovadas as circunstâncias excepcionais que demonstram ausência de interesse social na intervenção do Estado, restando concluir que o referido princípio exclui a tipicidade do crime, tornando o fato delituoso atípico.

Portanto, a absolvição do apelante, por atipicidade da conduta, nos termos do art. 386, III, CP, é medida que se impões, restando prejudicado os demais pleitos do apelo.

Ante o exposto, conheço o recurso e dou provimento para, acompanhando o parecer ministerial, absolver o apelante, da prática do crime do artigo 155, §4°, II do CPB, por atipicidade da conduta, nos termos do art. 386, III, CP, reformando-se assim a sentença de primeiro grau prolatada.

É como voto.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 26/08/2024